Tribunal: TJES
Processo: 5002340-92.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002340-92.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMIR SILVEIRA GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002340-92.2024.8.08.0064

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: ADEMIR SILVEIRA GOMES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito na qual a parte autora contesta a cobrança de R$4.284,35, oriunda de um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Alega que o procedimento de inspeção e substituição do medidor foi realizado de forma unilateral pela concessionária, sem sua presença ou notificação prévia para acompanhar a aferição técnica do equipamento, cerceando seu direito de defesa.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade do débito apurado no TOI, por reconhecer a nulidade do procedimento administrativo em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa. O pleito de danos morais foi julgado improcedente.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré, arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a legalidade do procedimento de apuração da irregularidade e a validade do TOI, sustentando ter observado as normas da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021) e que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo. A controvérsia não exige perícia técnica complexa, pois a matéria de fundo cinge-se à análise da legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, notadamente a observância do contraditório e da ampla defesa, o que pode ser verificado pela prova documental já acostada aos autos. No mérito, a sentença deve ser mantida. A apuração de suposta irregularidade no medidor de energia, por se tratar de ato que impõe sanção e débito ao consumidor, deve ser conduzida com rigorosa observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A concessionária não comprovou ter notificado o consumidor, de forma inequívoca, para acompanhar a avaliação técnica do medidor retirado, o que era seu ônus. A lavratura do TOI e a subsequente cobrança, baseadas em apuração produzida exclusivamente pela concessionária, tornam o procedimento viciado e o débito dele decorrente, inexigível. A presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta e cede diante da comprovação do vício formal no procedimento.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)